Tribunal: TJES
Processo: 5008933-34.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008933-34.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAVID CARVALHO COSTA
RECORRIDO: ASSOCIACAO FAMILIAR DOS TRABALHADORES RURAIS DE CORREGO SIMAO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5008933-34.2022.8.08.0024

Recorrente: DAVID CARVALHO COSTA

Recorrida: ASSOCIACAO FAMILIAR DOS TRABALHADORES RURAIS DE CORREGO SIMAO

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora/Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRETENSÃO DE SEGURADO CONTRA SEGURADOR. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO DE VEÍCULO. CONDENAÇÃO EM PROCESSO ANTERIOR AJUIZADO POR TERCEIRO PREJUDICADO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA
A QUO
, NESTES AUTOS, QUE JULGOU PROCEDENTE APENAS O PEDIDO DE RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL CONTRA A SEGURADORA DO VEÍCULO. RECURSO QUE VISA A REFORMA DA SENTENÇA E A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. OMISSÃO DE PAGAMENTO DE SEGURO QUE NÃO CONSTITUI ATO ILÍCITO APTO A ENGENDRAR DANO MORAL INDENIZÁVEL. ATÉ PORQUE A CULPA PELO IMBRÓGLIO FOI ATRIBUÍDA AO RECORRENTE NO PROCESSO EM QUE FORA CONDENADO AO RESSARCIMENTO DE DANOS A TERCEIRO. E NÃO HÁ DANO MORAL EM RAZÃO DE ESTAR ATRELADO A PROCESSO JUDICIAL AJUIZADO POR TERCEIRO QUE, INCLUSIVE, SE LOGROU VENCEDOR. OUTROSSIM, NÃO PROSPERA O PLEITO DE RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS QUANDO FACULTATIVA A CONTRATAÇÃO DO CAUSÍDICO, EM RAZÃO DA EXCEPCIONALIDADE LEGAL DE EXERCÍCIO DA CAPACIDADE POSTULATÓRIA PELA PARTE, SITUAÇÃO EM QUE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO SE REVELA IMPRESCINDÍVEL (RESP 1274629/AP).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
[1]
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

[1]
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)